Tribunal: STF
Processo: RE 1435128
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEIS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO/SP QUE CONCEDERAM REAJUSTES QUADRIMESTRAIS DOS VENCIMENTOS DE SEUS SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NA VARIAÇÃO ESPECÍFICA DO IPC-FIPE. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, EM SEDE DE EMBARGOS, MEDIANTE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.418 E TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCOSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS OU ESTADUAIS A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 42, QUE RESULTOU DA CONVERSÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 681 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão de V. Acórdão. Alegação de ofensa à coisa julgada na extinção da execução do título judicial, com base na Súmula Vinculante nº 42 (com enunciado antes previsto na Súmula 681 do STF). Contestação do Município fora do prazo legal. Não aplicável o efeito material da revelia. Ação coletiva que reconheceu o direito de todos os servidores aos reajustes pleiteados. Logo, cabível a execução individual pelos autores, sendo desnecessária a comprovação da filiação ao sindicato. Não aplicação da Súmula 343 do STF, pois a pretensão não está fundada em divergência interpretativa firmada neste E. Tribunal. O enunciado da súmula vinculante terá efeito a partir de sua publicação na imprensa oficial, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direita e indireta, nas esferas estadual, distrital e municipal (art. 103-A da CF). As decisões judiciais proferidas após a publicação da súmula vinculante devem, obrigatoriamente, seguir o entendimento nela firmado (Precedentes da Corte). Tratando-se de título judicial fundado em lei inconstitucional, de rigor a declaração de sua inexigibilidade, sendo irretocável o acórdão rescindendo. Entendimento jurisprudencial deste C. 4º Grupo de Câmaras. AÇÃO IMPROCEDENTE.” (Doc. 7, p. 2)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 11, p. 5-17) foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, Altimary Aparecida Cepera e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o “julgamento de improcedência da ação rescisória pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de estar correto o acórdão rescindendo que relativizou a coisa julgada e extinguiu a execução com fulcro no inciso II e parágrafo único do art. 741 do CPC/73 por ter o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de S. Paulo decretado a inconstitucionalidade do 4° da Lei n° 11.722/95 do Município de São Paulo no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0411307-37.2010.8.26.0000, aplica aquele dispositivo do CPC em hipótese nele não prevista e, por consequência, contraria frontalmente a coisa julgada material garantida pela Constituição Federal” (Doc. 9, p. 12). Defendem que “a relativização da coisa julgada para fins de aplicação do inciso II e parágrafo único do Art. 741 do CPC/73 só cabe nos casos em que o reconhecimento da inconstitucionalidade de determinada norma decorra de julgamento exclusivo do Supremo Tribunal Federal e em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Doc. 9, p. 13). Destacam que “o art. 4° da Lei nº 11.722/95, do Município de São Paulo, norma cuja aplicação se funda o acórdão exequendo, em nenhum momento foi declarado inconstitucional em julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, seja antes, seja depois do trânsito em julgado do título judicial objeto da execução individual proposta pelos recorrentes e cujo acórdão ora se pretende desconstruir via a presente ação rescisória”. Concluem que, “tratando-se de situação excepcional de relativização da coisa julgada, não cabe interpretação extensiva em relação ao alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, devendo no caso dos autos prevalecer a garantia à coisa julgada formada no título exequendo conforme dispõe o inciso XXXVI do art. 5° da CF” (Doc. 9, p. 15). Requerem, ao final, o provimento do recurso “para que seja reformado o acórdão recorrido e julgada procedente a ação rescisória, nos termos da petição inicial, assegurando-se a prevalência da coisa julgada formada no título exequendo conforme garante o art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sem aplicação do parágrafo único do inciso II do art. 741 do CPC/73” (Doc. 9, p. 17).



    O Município de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13, p. 6-25).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 360 (Doc. 39).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o decisum recorrido, em acórdão assim ementado:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Juízo de adequação do v. Acórdão deste C. Grupo de Direito Público, observada a r. decisão proferida no julgamento do mérito do RE nº 611.503/SP, DJE 19.03.2019. Ação rescisória que alega ofensa à coisa julgada na extinção da execução do título judicial, pelo acórdão rescindendo, em razão da aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Ação julgada improcedente com base na Súmula Vinculante nº 42 (com enunciado antes previsto na Súmula 681 do STF), bem como na declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, da Lei nº 10.688/88, art. 2º, da Lei nº 10.722/98 e art. 4º da Lei nº 11.722/89, do Município de São Paulo (que vinculam o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índices federais de correção monetária), pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0411307-37.2010.8.26.0000. Não há o que ser readequado no v. acórdão, que está em consonância com o decidido pelo C. STF no RE nº 611.503/SP, bem como com a jurisprudência pacificada do C. STF. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 42, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação, in verbis:  



    “Trata-se de ação que invoca ofensa à coisa julgada na extinção da execução do título judicial, com base na Súmula Vinculante nº 42 (com enunciado antes previsto na Súmula 681 do STF), que prevê que: 



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    No mérito, a ação é improcedente. 



    O acórdão rescindendo fundamentou o provimento do recurso do Município no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, justificando a ‘impossibilidade da execução de sentenças contrárias, tendo em vista que se tornam inexigíveis. (REsp 819.850, Min. Teori Zavascki, j. em 1.6.06)’.



    (...)



    Ademais, os arts. 2º, da Lei nº 10.688/88, art. 2º, da Lei nº 10.722/98 e art. 4º, da Lei nº 11.722/89, do Município de São Paulo, que vinculam o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índices federais de correção monetária foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0411307-37.2010.8.26.0000, de relatoria do ilustre Desembargador José Roberto Bedran, que restou assim ementado:



    Incidente de Inconstitucionalidade. Art. 2º, da Lei n° 10.688/88, art. 2º, da Lei n° 10.722/89 e art. 4º, da Lei n° 11.722/89, do Município de São Paulo. Vinculação do reajuste dos vencimentos de servidores municipais a índices de atualização monetária. Violação do art. 37, XIII, da CF, com ofensa ao pacto federativo, à autonomia municipal, à disponibilidade orçamentária local e à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor, por lei específica, reajuste de vencimentos dos servidores. Art. 61, § 1º, II, ‘a’, da CF. Súmula n° 681, do STF. Arguição formulada pela 3ª Câmara de Direito Público. Procedência. Inconstitucionalidade declarada. (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0411307-37.2010.8.26.0000; Relator (a): José Roberto Bedran; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/02/2011; Data de Registro: 04/03/2011)



    Da parte dispositiva do V. Acórdão constou: 



    Desse modo, evidenciada a inconstitucionalidade da vinculação de reajustes de vencimentos de servidores municipais a índices alheios à disponibilidade orçamentária local, em contrariedade ao disposto no art. 37, XIII, da CF e vulneração do pacto federativo e da autonomia do Município, não há outro entendimento senão o da inconstitucionalidade do art. 2º , da Lei n° 10.688/88, na sua redação original e naquela decorrente da Lei n° 10.722 e do art. 4º , da Lei n° 11.722/89, do Município de São Paulo.



    3. Do exposto, julga-se procedente a arguição de inconstitucionalidade, determinando-se o retorno dos autos à Câmara suscitante, para prosseguir no julgamento das apelações.



    Portanto, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores municipais (e estaduais) a índices federais de correção monetária viola a autonomia dos entes, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal. Caso contrário, a União teria o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores dos Estados e Municípios, retirando a autonomia do Legislativo estadual e municipal.



    (...)



    Logo, tratando-se de título judicial fundado em lei inconstitucional, de rigor a declaração de sua inexigibilidade, sendo irretocável o acórdão rescindendo.” (Doc. 7, p. 7-11)  



    In casu, ao julgar improcedente ação rescisória destinada à desconstituição de julgado que, com fundamento no parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, rescindiu título executivo judicial reputado inconstitucional à luz da Súmula Vinculante 42, o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/11/2016, consoante tese assim reiterada quando da análise do Tema 360 da Repercussão Geral:  



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (Recurso Extraordinário 611.503, Redator p/o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 19/03/2019)  



    Convém ressaltar, por oportuno, que o entendimento quanto à inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, ora estampado na Súmula Vinculante 42, já se encontrava cristalizado, desde os idos de 2003, no enunciado da Súmula 681 do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, o decisum constitutivo do título executivo, em lhe sendo posterior e contrário, padece de inegável vício de inconstitucionalidade qualificado, de modo que o acórdão ora recorrido, sustentado na constatação de tal pecha, não merece reforma.



    Nesse contexto, saliente-se que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte fixou-se no sentido de relativizar a coisa julgada nas controvérsias relacionadas à matéria constante dos aludidos verbetes. Citam-se, a propósito, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário deste Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.493.451-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 08/01/2025)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 



    2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário 1.485.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/06/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário 1.346.619 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/04/2024)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor dos recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente